Tribunal: CARF
Processo: 10410.722409/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.722409/2011-73
ACÓRDÃO
3102-003.405 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTO DAS PEDRAS PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
INOVAÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO
TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
A delimitação do litígio administrativo se dá segundo os termos da
impugnação ou manifestação de inconformidade porventura apresentados,
através da dedução de todas as questões controversas, sob pena de
preclusão temporal, a teor dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72,
ressalva
feita
exclusivamente
às
matérias
supervenientemente
incorporadas nas decisões administrativas proferidas ao longo do
procedimento contencioso, não sendo possível a inovação da lide em
recursos ou petições posteriores.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.405 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722409/2011-73
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 04-44.367, proferido
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São
Paulo/DRJSPO, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Por bem retratar os fatos, reproduzo parcialmente o relatório do voto da Primeira
Instância.
Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição para o PASEP, nos
períodos de janeiro de 2008 a dezembro de 2009, fls. 10 a 19, por meio do qual foi constituído o
crédito tributário no montante de R$ 485.165,17, incluindo o valor do principal, multa e juros de
mora.
- Relatório Fiscal.
O Fisco apresenta os procedimentos realizados, no Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal
de fls. 20 a 28, demonstrando a fundamentação para a lavratura do auto de infração:
...
01. A análise da documentação apresentada revela que em diversos meses o período fiscalizado este
sujeito passivo remanesceu com valores não recolhidos, os quais não foram declarados seja em DCTF
e/ou PER/DCOMP.
...
9. A base cálculo deve sofrer os seguintes ajustes:
> Deduzir do PASEP apurado as retenções na fonte efetuadas pelo Banco do Brasil quando do repasse
das transferências constitucionais, conforme a determinação contida no artigo 65 da Lei n° 9.430 de
27.12.1996 e artigo 68 do Decreto n° 4.524 de 17.12.2002 e que podem ser aferidas nos
demonstrativos anexados;
...
Faz uma descrição específica sobre o FUNDEF/FUNDEB:
...
Portanto, sendo o FUNDEF, um fundo de natureza contábil, sem personalidade jurídica própria,
representando mera conta destinatária dos recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento
do ensino fundamental e de valorização do magistério, tão-somente gerido pelos entes aludidos no
item anterior, pode-se dizer afastada, a hipótese de aplicação das regras de incidência da
contribuição previstas no artigo 2°, Inciso III, da Lei n° 9.715 de 25.11.1998, a que se submetem às
transferências constitucionais feitas para seus respectivos gestores, enquanto pessoas jurídicas;
...
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA A matéria não especificamente contestada na impugnação é reputada
como incontroversa.
MULTA DE OFÍCIO.
Correta a aplicação da multa de ofício de 75% por estar de acordo com a legislação vigente.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.405 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722409/2011-73
3
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE
CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o Pasep será apurada mensalmente, à alíquota de 1%(um por cento), pelas
pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor das receitas correntes arrecadadas e
das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas (arts. 2o, III, 7o e 8o, III, da Lei no 9.715/98).
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Primeira Instância no dia 06/06/2018 e
apresentou Recurso Voluntário no dia 04/07/2018.
Em seu Recurso Voluntário alega o seguinte:
I.
A documentação acostada aos autos após o início do procedimento fiscal
precisa ser analisada no julgamento de segunda instância.
II.
Não incide PIS/PASEP sobre as transferências constitucionais
III.
A tributação das transferências para o FUNDEB/FUNDEF configura-se como
bitributação.
IV.
Efeito confiscatório da multa de 75%.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:

Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, no entanto, tomo conhecimento dele apenas parcialmente pelos motivos que
passo a expor.
Ocorre que alegações de proporcionalidade e de razoabilidade, ou de efeito
confiscatório, revestem-se de uma tentativa de se discutir a ilegalidade ou constitucionalidade das
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.405 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722409/2011-73
4
normas de direito tributário, ou de preceitos constitucionais, tema que está fora das competências
do CARF, conforme a súmula CARF no 2.
“Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-
14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003
Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005”
De forma que não conheço das alegações de efeito confiscatório da multa de 75 %,
por ser matéria fora da competência deste CARF.
Também não conheço das alegações sobre a possibilidade de exclusão da base de
cálculo do PIS/PASEP de transferências para outras entidades públicas por se tratar de matéria que
não foi submetida à Autoridade Julgadora de Primeira Instância, em sede de impugnação, sendo
uma inovação da defesa da Recorrente em relação ao que já foi julgado, de forma que entendo
que não deve ser esta alegação conhecida neste julgamento.
Este entendimento já encontra respaldo na jurisprudência administrativa deste
CARF, nos termos das ementas dos Acórdãos no 2402-009.924 e 2401-007.601, abaixo
reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser
apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com
argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou
questões trazidas na decisão recorrida.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do
RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado
utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
(Acórdão no 2402-009.924, Conselheiro Relator Denny Medeiros da Silveira, 2a Turma Ordinária,
Quarta Câmara, Segunda Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Sessão de
12/05/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
INOVAÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
A delimitação do litígio administrativo se dá segundo os termos da impugnação ou manifestação de
inconformidade porventura apresentados, através da dedução de todas as questões controversas,
sob pena de preclusão temporal, a teor dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72, ressalva feita
exclusivamente às matérias supervenientemente incorporadas nas decisões administrativas
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.405 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722409/2011-73
5
proferidas ao longo do procedimento contencioso, não sendo possível a inovação da lide em recursos
ou petições posteriores.
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
De conformidade com a legislação de regência, somente os proventos da aposentadoria ou reforma,
conquanto que comprovada a moléstia grave mediante laudo oficial, são passíveis de isenção do
imposto de renda pessoa física.
In casu, tendo o contribuinte comprovado, através de laudo médico oficial, corroborado por outros
documentos, ser portador de moléstia grave presente no rol da legislação, impõe-se admitir a
isenção pretendida.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. DESCABIMENTO.
A realização de diligências não se presta à produção de provas cujo ônus compete ao recorrente.
(Acórdão no 2401-007.601, Conselheira Relatora Miriam Denise Xavier, 1a Turma Ordinária, Quarta
Câmara, Segunda Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Sessão de 02/06/2020)

Mérito
I.
Da apreciação da documentação trazida aos autos
A Recorrente argumenta que trouxe a documentação necessária aos autos para
cancelar a autuação ou reformá-la, inclusive declarações retificadoras, após solicitação da referida
solicitação.
Na impugnação ao auto de infração a Recorrente limitou-se a informar que incorreu
em erro na apuração do PIS/PASEP para o período auditado e que teria providenciado a retificação
de suas DCTF, insurgindo-se tão somente contra a multa de ofício de 75 % pela insuficiência de
pagamento.
A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, em seu art. 138, estabelece que a
denúncia espontânea acompanhada do pagamento, exclui a responsabilidade do contribuinte com
relação às infrações tributárias. E, no parágrafo único deste mesmo artigo, delimita o termo até
quando o contribuinte pode corrigir irregularidades de seus procedimentos em relação às
obrigações tributárias, que é justamente o início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização pela Autoridade Tributária.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se fôr
o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
O efeito prático disto, para além da exclusão da responsabilidade pessoal dos
agentes, é o afastamento das multas de ofício, salvo aquelas decorrentes de atrasos no
cumprimento de obrigações acessórias, quando aplicáveis. A jurisprudência administrativa está
consolidada na seguinte súmula do CARF, a este respeito:
Súmula CARF no 49
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente
do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.405 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722409/2011-73
6
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de 06/10/2008 Acórdão no 192-
00.010, de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de 30/05/2008 Acórdão no 102-49.353, de
10/10/2008 Acórdão no 101-96.625, de 07/03/2008 Acórdão no 107-09.330, de 06/03/2008 Acórdão
no 107-09.230, de 08/11/2007 Acórdão no 105-16.674, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de
14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de 02/03/2007 Acórdão
no 101-95.964, de 25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de 22/09/2006 Acórdão no 101-94.871, de
25/02/2005
No caso concreto, o Termo de Início de Fiscalização foi lavrado no dia 26/05/2011,
e.fl. 2, e a Recorrente tomou ciência no dia 30/05/2011.
A documentação que a Recorrente trouxe aos autos, e que poderia cancelar ou
retificar o lançamento, foi juntada ao processo junto com a sua Impugnação em 30/08/2011.
Vemos que as DCTFs retificadoras foram transmitidas no dia 25/08/2011, e.fls. 160, 169, 178, 182,
186, 190, 194, 198, 202, 206, 210, 214, 218 e 222, em 1o/07/2025, e.fls. 226, 235, 248, 254, 260,
268, 276, 284, 292, 300, 308, 316, 324 e 332.
Todas estas retificadoras foram transmitidas à RFB após a ciência do Termo de Início
de Fiscalização.
Não se identifica no processo nenhum comprovante de pagamento que corrigisse
os pagamento iniciais que foram apontados pela Autoridade Tributária como sendo insuficientes.
De qualquer forma, as ações tomadas pela Recorrente, após o início da ação de
auditoria, são ineficazes para afastar o lançamento de tributos e multas, podendo na melhor das
hipóteses, se tiver havido pagamento, abater o valor lançado na execução do crédito tributário,
quer seja feita administrativamente ou judicialmente.
Entendo que não cabe razão à Recorrente, neste tópico.
Conclusão
Tendo em vista todo o exposto acima, voto por não conhecer das alegações de
descumprimento de preceitos constitucionais em relação à multa por insuficiência de pagamento,
e das alegações de exclusão de transferências de recursos à outras entidades públicas da base de
cálculo do PIS/PASEP e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 391
DF CARF MF
Original